Tribunal: TJMT
Processo: 1017301-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PETIÇÃO n. 1017301-62.2020.8.11.0000
Interposta como sendo AGRAVO INTERNO e posteriormente
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1009404-88.2019.8.11.0000
Recorrente: VIRGINIA LUCIA OLIVEIRA AMORIM
Recorrido: ITAU UNIBANCO S. A.
Vistos.
Trata-se de Petição interposta de forma autônoma como sendo Agravo Interno (id 54595991).
Na decisão id 55028959, o douto Relator, Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES determinou o traslado das peças deste feito para os autos n. 1009404-88.2019.8.11.0041, com o posterior arquivamento do presente feito n. 1017301-62.2020.8.11.0000.
Entretanto, verifica-se que tal providência ainda não foi cumprida.
Isto posto, traslade-se todas as peças existentes no presente feito, juntando aos autos n. 1009404-88.2019.8.11.0041, com o respectivo arquivamento do presente processo n. 1017301-62.2020.8.11.0000, com as baixas devidas.
Após, remetam os autos n. 1009404-88.2019.8.11.0041 para análise do recurso especial interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi